Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-73.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008191-73.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JUAN CRISTIAN FIALHO MARTINS - CPF: 070.885.691-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIS DO CARMO LEAO - CPF: 928.661.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA FARMANINA LTDA - CNPJ: 24.972.879/0001-00 (VÍTIMA), FELIPPE DE CASTRO LEAO - CPF: 073.018.181-22 (VÍTIMA), HELIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 328.905.751-87 (VÍTIMA), MARCOS LUIZ DO CARMO LEAO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. APLICAÇÃO DO TEMA 1.258 DO STJ (TESES 1 E 3). CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM PROVA AUTÔNOMA (TESE 4 DO MESMO TEMA). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado e posse irregular de arma de fogo. A
Defesa
alegou nulidade de reconhecimento pessoal, ausência de prova da autoria, prescrição da pretensão punitiva, aplicação da atenuante da menoridade relativa e pleiteou a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) validade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP;

(
ii
) existência de prova autônoma suficiente para manter a condenação;

(
iii
) ocorrência de prescrição retroativa quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo;

(
iv
) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;

(v) fixação de regime inicial fechado diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado com inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP é nulo, conforme as Teses 1 e 3 do Tema 1.258 do STJ.

A condenação pode ser mantida quando amparada em prova autônoma e independente da autoria, produzida sob contraditório, nos termos da Tese 4 do mesmo Tema.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, com base na pena concreta e no prazo legal aplicável.

É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, quando comprovado que o réu era menor de 21 anos à época do fato (art. 65, I, do CP).

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis — como maus antecedentes, premeditação e gravidade concreta da conduta — justifica a imposição de regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, conforme art. 33, §3º, do CP e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e seus efeitos devem ser desconsiderados, conforme as Teses 1 e 3 do Tema 1.258 do STJ.

A condenação é válida quando fundada em prova autônoma da autoria, colhida sob contraditório (Tese 4 do Tema 1.258 do STJ).

A prescrição da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida com base na pena concreta.

Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa quando o réu era menor de 21 anos na data do fato.

A fixação do regime inicial fechado é cabível diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX, XL, XLVI, LIV, LXXVIII e 93, IX;

CP,
arts
. 33, §§2º e 3º, 65, I, 107, IV, 109, V, 115, 157, §2º, II, §2º-A, I;

CPP, art. 226;

Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.258 (Teses 1, 3 e 4);

STJ,
EREsp
961.863/RS;

STJ,
AgRg
no HC 761.729/SP;

STJ,
AgRg
no HC 684.215/SC;

TJMT, IUJ nº 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
réu Juan Cristian Fialho Martins
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 307867471, de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 307867467, de 2º grau), que o condenou nos autos da Ação Penal n.º 1008191-73.2021.8.11.0042
,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Consta, ainda, que o Juízo também condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 1 ano e 6 meses de
detenção, em regime inicial aberto, acrescida de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente. Ademais, verifica-se que, por decisão proferida em 20 de agosto de 2025 (ID 308816360, de 2º grau), anteriormente à sentença, foi-lhe concedida liberdade.

Nas razões de Apelação (ID 307867476, de 2º grau), a Defe
s
a alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, apontou ausência de prova segura de autoria, requerendo absolvição do crime de roubo majorado, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e fixação do regime inicial semiaberto, além de
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões (ID 307867484, de 2º grau), manifestou-se
o Ministério Público,
pelo provimento parcial do recurso, reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, pela aplicação da atenuante da menoridade relativa no delito de
roubo, e

manutenção dos demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
dr
José de Medeiros
(ID 317534876, de 2º grau), manifestou-se pela prescrição retroativa do crime de posse irregular de munição e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso apenas para aplicar a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se os demais termos da sentença.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

No que concerne à preliminar arguida pela Defensoria Pública Estadual, relativa à nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa por afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de observância às formalidades legais
, cumpre destacar que o reconhecimento de pessoas é disciplinado pelo referido dispositivo legal, cujo
alcance interpretativo foi delimitado pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema nº 1.258, que fixou importantes diretrizes para a validade do ato. Dentre elas, destaca
m
-se a
s
Tese
s
nº 1
e 3
,
assim redigida
s
:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

(...)

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

No

caso concreto, verifica-se que o Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.143463, referente a Marcos
Luis
do Carmo Leão
(ID 307866403, página 10, de 2º grau)
, bem como o Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.143464, relativo a Felippe de Castro Leão
(ID 307866403, página 13, de 2º grau)
, foram realizados mediante a apresentação exclusiva do réu, em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, o que acarreta a nulidade de ambos os atos.

Tal irregularidade, por sua vez, repercute diretamente nos reconhecimentos judiciais subsequentes efetuados pela vítima imediata (direta) Felippe de Castro Leão e pela vítima mediata (indireta) Marcos
Luis
do Carmo Leão,
registrados no Relatório de Mídias – ID 307867466, de 2º grau, e no Termo de Audiência/Sentença – ID 307867467, de 2º grau
, impondo sua desconsideração como elementos probatórios.

Outrossim,
destaca-se a Tese nº 4 do Tema nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou diretrizes adicionais
, assim redigida:

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Grifos nossos.

Analisando detidamente os autos, constata-se a existência de prova independente e autônoma da autoria do roubo
,
consistente no depoimento judicial do policial militar Vítor Augusto Carvalho Martins, que realizou o flagrante presumido e encontrou, em poder do réu, objetos pertencentes às vítimas
(Relatório de Mídias – ID 307867466, de 2º grau; Termo de Audiência/Sentença – ID 307867467, de 2º grau),
bem como no Termo de Depoimento n.º 2021.8.61689
(ID 307866403, páginas 6-7, de 2º grau)
e no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 316.3.2021.8265
(ID 307866403, páginas. 2, de 2º grau).

Dessa forma, acolho a preliminar de nulidade do Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.143463, referente a Marcos
Luis
do Carmo Leão
(ID 307866403, página 10, de 2º grau)
, bem como do Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.143464, relativo a Felippe de Castro Leão
(ID 307866403, página 13, de 2º grau)
, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Por essa razão, ambos são desconsiderados do conjunto probatório,
nos termos da Tese nº 1 do Tema nº 1.258 do STJ
, o que, por consequência, também invalida os reconhecimentos judiciais realizados pela vítima imediata (direta) Felippe de Castro Leão e pela vítima mediata (indireta) Marcos
Luis
do Carmo Leão,
registrados no Relatório de Mídias – ID 307867466, de 2º grau, e no Termo de Audiência/Sentença – ID 307867467, de 2º grau,

em conformidade com a Tese nº 3 do referido Tema
.

Todavia, a nulidade do reconhecimento não compromete a persecução probatória, pois há prova independente e autônoma apta a demonstrar a autoria do crime de roubo
— consistente no depoimento judicial do policial militar Vítor Augusto Carvalho Martins, responsável pelo flagrante presumido, confirmado pelo termo de depoimento prestado na Delegacia —,
produzida sob o crivo do contraditório e plenamente válida
.

Assim, à luz da Tese nº 4 do Tema nº 1.258 do STJ, impõe-se o regular prosseguimento da análise das demais questões relevantes constantes dos autos.

Com relação à prejudicial de mérito suscitada pela Defe
s
a
(em petição autônoma — ID 307867478, de 2º grau — posterior à apresentação das razões recursais)
, consistente na prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12 da Lei nº 10.826/2003)
, passo à sua análise.

A prescrição da pretensão punitiva (PPP) é causa de extinção da punibilidade (artigo 107, IV, do Código Penal), impedindo o Estado de continuar a perseguir penalmente alguém quando, decorrido determinado lapso temporal, esvai-se o interesse público punitivo. Funciona como garantia individual vinculada aos princípios da legalidade (art
igo
5º, XXXIX, da CF/88), do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88) e da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF/88), evitando que o
ius
puniendi
permaneça indefinidamente sobre o indivíduo.

Os prazos da PPP são definidos conforme o máximo da pena cominada (art
igo
109 do CP). Antes da Lei nº 12.234/2010, a prescrição na modalidade retroativa permitia o cálculo com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (artigo 110, § 1º, do CP), incidindo inclusive sobre o período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, conforme previsão do
§ 2º do artigo 110
,
do Código Penal (redação da Lei nº 7.209/1984).
Assim, era possível reconhecer a extinção da punibilidade quando, retroagindo a contagem, constatava-se o transcurso do prazo prescricional em qualquer fase do processo, inclusive entre a data do fato e o início da ação penal.

Com o advento da Lei nº 12.234/2010, foi suprimida a possibilidade de contagem retroativa para período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, em razão da revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal.

Destaca-se que a natureza da prescrição é penal, incidindo o
Princípio da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”. Nesse contexto, aplica-se também o Princípio da Ultratividade Penal, que permite a incidência de lei penal revogada sobre fatos praticados durante sua vigência, desde que mais benéfica ao réu (artigo 5º, XL, da CF e artigo 2º, parágrafo único, do CP), assegurando segurança jurídica e evitando o agravamento injusto da situação
do acusado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos — ocorridos em 27 de maio de 2021 — sendo nascido em 31 de outubro de 2000, conforme Ficha de Identificação Pericial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
(ID 307866407, de 2º grau)
. Pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003), o réu foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, além de 10 dias-multa, nos termos da sentença (
ID 307867467, de 2º grau)
.

Para essa pena concreta, o prazo prescricional seria, em regra, de 4 anos,
conforme estabelece o artigo 109,
inciso
V, do Código Penal.

Todavia, por ser o réu menor de 21 anos ao tempo dos fatos,
aplica-se o artigo 115 do Código Penal
, que reduz o prazo prescricional pela metade, fazendo-o decair para 2 anos.

Consta do processo que entre o recebimento da denúncia, em 23
de junho de
2021
(ID 307866416, de 2º grau)
, e o trânsito em julgado para a acusação, em 13
de maio de
2025
(ID 307867470, de 2º grau)
, transcorreu lapso superior ao prazo de 2 anos, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas, impondo-se, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma do artigo 107,
inciso
IV, do Código Penal.

No mesmo sentido, o Ministério Público Estadual, em
1º
grau
(ID 307867483, de 2º grau)
, bem como a Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 317534876, de 2º grau)
, manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição retroativa do crime previsto no artigo 12 da
Lei nº 10.826/2003.

Nesse mesmo contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre seus julgados, destaca:

PETIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS. STF. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
CRIME CONTINUADO. CAUSA DE AUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA 497/STF.
SUPERVENIÊNICA
. LEI 12.234/2010. APLICAÇÃO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. DECLARAÇÃO. 1. Cuida-se de decisão concessiva da ordem de habeas corpus, proferida pelo e. STF, que determinou ao STJ o exame da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em
concreto aplicada ao réu. 2. Nos termos da Súmula 497/STF, o prazo prescricional é contabilizado para cada um dos crimes seriados, tendo por parâmetros a data em que praticados e a pena a eles aplicada, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuação, do art. 71 do CP. 3. As modificações da Lei 12.234/10 não podem retroagir para prejudicar o réu, haja vista se tratar de norma penal mais prejudicial e superveniente à prática dos crimes que lhe foram imputados. Precedentes. 4. No acórdão condenatório, sobre a pena-base de 2 anos imposta a cada conduta, incidiu a causa de diminuição do art. 16 do CP, decorrente do arrependimento posterior, à razão de 1/3, tendo como resultado a pena individualizada de cada fato de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 5. Na hipótese dos autos, como, entre a data dos fatos (entre 2003 e 2005) e o recebimento da denúncia (acórdão proferido em 17/12/2014) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena em concreto, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei 12.234/10
6. Prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa com base na pena em concreto reconhecida com a declaração da extinção da punibilidade.

(STJ - OF na
APn
: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/06/2020
, grifos nossos
);

REVISÃO CRIMINAL.
PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- CPP. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI
. ARTIGO 109, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECÍVEL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS PSÍQUICOS. ERRO IMPUTÁVEL A AMBAS AS PARTES. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, ainda que se traga à discussão matéria que não foi vinculada nas razões do recurso especial, mas que, por ser de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício (prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa). 2. O requerente pretende ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal (inciso IV do art. 107 do Código Penal) entre a data da ocorrência dos fatos e o recebimento da denúncia, e declarada extinta a punibilidade relativa ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei
n .
7.492/1986, nos autos da Ação Penal n. 0801083-81.2017 .4.05.8201.3. No caso, a pena privativa de liberdade que lhe foi
aplicada é de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, o que conduz ao prazo prescricional de oito anos, do art. 109, IV, do CP. Os documentos trazidos às fls. 86/821 demonstram que a consumação do delito ocorreu em 6/4/2009 (data de assinatura do contrato de financiamento) e que o recebimento da denúncia se deu em 13/6/2017. Nesse contexto, verifica-se que entre a data da consumação do delito (6/4/2009) e o recebimento da denúncia (13/6/2017), transcorreu mais de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP), tempo suficiente para caracterizar a prescrição da
pretensão

pretensão
punitiva retroativa. Frise-se, outrossim, que o fato delituoso ocorreu anteriormente à Lei n. 12 .234/2010, a qual não pode retroagir por ser mais gravosa, situação que autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da exordial acusatória. 4. De outra parte, o pleito de condenação por danos morais, nos termos do art. 630 do CPP, não pode ser acolhido, pois, além de não haver a comprovação dos danos psíquicos, trata-se de erro imputável a ambas as partes (requerente e Estado), pois a arguição de prescrição se deu apenas quando da propositura desta ação revisional, deixando de ser questionada inclusive quando da interposição do recurso especial nesta Corte.

5.
Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, declarando extinta a punibilidade
do requerente em relação ao delito no art. 19, parágrafo único, da Lei n. 7 .492/1986, nos autos da Ação Penal n. 0801083-81.2017.4 .05.8201. (STJ -
RvCr
: 5990 PB 2023/0298412-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024
, grifos nossos
).

Diante do exposto,
e em consonância com as manifestações do Ministério Público Estadual, em 1º grau
(ID 307867483, de 2º grau),
e da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 317534876, de 2º grau),
reconheço
a prejudicial de mérito suscitada pela Defensa
(petição autônoma — ID 307867478, de 2º grau)
e
proclamo
a prescrição retroativa do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
, nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.
Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do réu quanto a esse crime
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inexistindo qualquer outra questão prejudicial, incidental ou preliminar pendente de apreciação, passa-se ao exame do mérito.

Com relação ao
artigo157 do Código Penal
tipifica o crime de roubo: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”,
prevendo
se
a pena de
reclusão de
4
a
10
anos e multa
.

A Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), define que o roubo se consuma
no momento em que
o bem é retirado da esfera de vigilância da vítima e passa à posse do agente, ainda que de forma precária. A inversão da posse, obtida mediante violência ou grave ameaça, basta para caracterizar a subtração, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmulan.º582, dispõem
in
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O
§ 2º
prevê
causas de aumento de pena, variando de

1/3 até 1/2
, em hipóteses como: roubo em concurso de 2 ou mais pessoas; vítima em serviço de transporte de valores; subtração de veículo automotor destinado a outro Estado ou ao exterior; restrição da liberdade da vítima; subtração de substâncias explosivas ou acessórios; uso de arma branca; e subtração de fios, cabos ou equipamentos essenciais ao fornecimento de serviços públicos.

O
§ 2º-A

introduziu hipóteses mais gravosas
,
com
aumento de 2/3
, nos casos de uso de
arma de fogo

ou de

explosivos para rompimento de obstáculo.

Destaca-se que antes da Lein.º13.654/2018
, bastava o emprego de qualquer arma (de fogo, branca ou simulacro) para a incidência da majorante de 1/3 prevista no §2.º,I.
Com a nova redação, em vigor a partir de 23 de abril de 2018
,
o uso de arma branca ou simulacro deixou de autorizar o aumento; conforme o §2.º
A,I, o acréscimo de 2/3 somente se aplica quando a infração é cometida com
arma de fogo verdadeira
,
afastando-se
a analogia
in malam partem
e a aplicação extensiva de normas mais gravosas.

Nessa perspectiva
,
o
Princípio da Continuidade Normativo

típica

assegura a manutenção da tipicidade penal da conduta mesmo após a revogação formal de um tipo, desde que o comportamento permaneça abrangido por outro dispositivo vigente,
preservando-se
, em consequência, a ilicitude do fato.

Consoante ao entendimento o doutrinador Guilherme deSouzaNucci, o
Princípio da Continuidade
Normativo típica
assegura a subsistência da ilicitude quando o tipo penal é formalmente revogado: a conduta incriminada
transfere-se
a outro dispositivo, evitando vácuo punitivo e preservando a legalidade.
Distingue
se
da
abolitiocriminis
,
pois não extingue a tipicidade, apenas a realoca no novo preceito. O instituto reforça a reserva legal e afasta interpretações extensivas prejudiciais ao réu (NUCCI,Guilherme deSouza.
Manual de Direito Penal: parte geral e especial
. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense,2023).

O

§ 2º-B

estabeleceu regime mais severo
: se a violência ou grave ameaça for exercida com
arma de fogo de uso restrito ou proibido
,
a pena do
caput
é aplicada em dobro
.

Por fim, o
§ 3º
disciplina as hipóteses qualificadas pelo resultado. Se da violência resultar
lesão corporal grave
, a pena é de
reclusão de

7 a 18 anos
; se resultar
morte (latrocínio)
, a sanção atinge
20 a 30 anos de reclusão
, sempre cumulada com multa. O latrocínio é considerado crime
hediondo
, refletindo a máxima gravidade da resposta penal.

A materialidade do crime de roubo
, com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas,
restou
comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 316.3.2021.8265 (ID 307866403, página 2, de 2º grau), pelo Boletim de Ocorrência Policial n.º 2021.131863 (ID 307866403, páginas 22-25, de 2º grau), pelo Termo de Depoimento n.º 2021.8.61961 do policial militar Diogo Fernandes da Conceição (ID 307866403, páginas 3-4, de 2º grau), pelo Termo de Depoimento n.º 2021.8.61689 do policial militar Vítor Augusto Carvalho Martins (ID 307866403, páginas 6-7, de 2º grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão n.º 202.16.143430 (ID 307866403, páginas 26-27, de 2º grau), pelos Termos de Reconhecimento de Objetos n.º 2021.16.143455 e n.º 2021.16.143465 (ID 307866403, páginas 28 e 30, de 2º grau)

e demais documentos juntados aos autos.

A autoria do crime de roubo, com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas
, revela-se igualmente inequívoca, conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, em especial pel
o
depoimento judicial do policial militar Vítor Augusto Carvalho Martins, que realizou o flagrante presumido e encontrou, em poder do réu, objetos pertencentes às vítimas (Relatório de Mídias – ID 307867466, de 2º grau; Termo de Audiência/Sentença – ID 307867467, de 2º grau),
cuja síntese será apresentada a seguir
:

Relatou que, na data dos fatos, durante patrulhamento no Morada do Ouro, recebeu aviso do CIOSP sobre um roubo na Drogaria
Farmax
. Segundo a comunicação, um casal — posteriormente identificado como Juan Cristian Fialho Martins (réu) e a adolescente M
.
G. O. M. — teria usado arma de fogo, subtraído dinheiro e objetos da farmácia, além de pertences das vítimas, e trancado os funcionários dentro de um cômodo.

Acrescenta que um transeunte testemunhou o assalto e informou às equipes que o casal havia entrado em um lava-jato próximo. No local, os policiais encontraram os suspeitos saindo e realizaram a abordagem. Com o réu, foi localizada uma mochila contendo os objetos roubados, inclusive dinheiro, celular e itens da farmácia, todos recuperados.

Informa que a arma utilizada no crime não foi encontrada, apesar das buscas. O policial informou ainda que o casal já havia sido apontado em roubos anteriores na região.

Por fim, narra que, posteriormente, a equipe foi até a residência onde o casal permanecia e, no quarto utilizado por ambos, encontrou duas munições calibre .38 e uma porção de substância análoga à maconha.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria
delitivas
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO
. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame: Apelações criminais contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), em contexto de
violência e grave ameaça com arma de fogo, mediante concurso de agentes, com penas fixadas em regime inicial fechado para ambos os réus.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas permitem a absolvição dos réus pelos delitos imputados, ante alegada ausência de autoria e fragilidade probatória; (
ii
) no caso de extorsão, se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada; (
iii
) é cabível o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, pela não apreensão do objeto; (
iv
) se é possível a redução da pena-base, pela alegada valoração indevida da culpabilidade.

III. Razões de decidir:

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por depoimentos consistentes da vítima, testemunhas, confissões parciais dos réus e recuperação do bem subtraído. 2. Configuração da extorsão consumada, ainda que não logrado êxito na transferência de valores, pois a execução dos atos foi integralmente realizada e o insucesso decorreu de circunstância alheia à vontade dos agentes.

3. Aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo admitida com base no depoimento da vítima, firme e submetido ao contraditório, independentemente da apreensão do objeto. 4. Exasperação da pena-base mantida, diante do excesso de violência empregada, extrapolando
as elementares
do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese: Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A condenação por roubo majorado e extorsão majorada é cabível quando presentes provas firmes de autoria, materialidade, divisão de tarefas e violência grave, independentemente da apreensão da arma de fogo. 2. A extorsão consuma-se com a prática de atos idôneos à obtenção da vantagem econômica, sendo irrelevante o insucesso decorrente de fato alheio à vontade dos agentes".

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 29, 157, §2º, II e §2º-A, I, e 158, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; STJ,
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024; TJMT, N.U 1002766-74.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025, STJ,
AgRg
no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6ª Turma,
DJe
08/05/2025; TJMT, N.U
1020053-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

(N.U 1018437-49.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
;

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PELITO DE ABSOLVIÇÃO –INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE COM O PRODUTO DO CRIME – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas quando o conjunto probatório é harmônico e coerente, constituído por prisão em flagrante do agente na posse do bem subtraído, reconhecimento pela vítima, depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante e confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando é segura e coerente, e encontra respaldo nos demais elementos de prova carreados aos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los quando em harmonia com as demais provas dos autos.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento válido de prova, apto a alicerçar decreto condenatório.

Condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

(N.U 0005378-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

O réu foi declarado revel em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento

(Relatório de Mídias – ID 307867466, de 2º grau; Termo de Audiência/Sentença – ID 307867467, de 2º grau)
.

Dessa forma,
Além de estar demonstrado o 1º substrato do
crime de roubo
,
com aumento de pena em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de insubsistência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, arguida pela Defe
s
a —
sob o argumento de ausência de prova segura de que houve efetivamente o uso de arma verdadeira
—, verifica-se que tal alegação não prospera diante do conjunto probatório constante dos autos.

Em juízo, o policial militar Vítor Augusto Carvalho Martins
(Relatório de Mídias – ID 307867466, de 2º grau; Termo de Audiência/Sentença – ID 307867467, de 2º grau)
relatou que, durante patrulhamento no bairro Morada do Ouro, recebeu comunicação do CIOSP acerca de um roubo em andamento na Drogaria
Farmax
, praticado por um casal que apontou arma de fogo, subtraiu valores e objetos da farmácia e trancou as vítimas em um cômodo. Informou que um transeunte indicou que os suspeitos haviam entrado em um lava-jato próximo, onde foram abordados, sendo localizada com o réu uma mochila contendo o dinheiro e os itens roubados.

Acrescentou que, embora a arma não tenha sido localizada, após a prisão a equipe deslocou-se até a residência onde o casal permanecia e encontrou, no quarto por eles utilizado, duas munições calibre

.38, além de uma porção de substância análoga à maconha.

Destaca-se, ainda, que
a exigência de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante não possui respaldo na jurisprudência

consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
que
reconhece ser
prescindível

a apreensão e perícia quando
outros meios de prova
,
sobretudo testemunhais
,
demonstram o efetivo uso do armamento
. A orientação encontra amparo em julgados firmados em sede de uniformização, dos quais se destacam:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A
ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO
, E NÃO DE MERO
SIMULACRO .

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.
2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
n. 961 .863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.
3. Ademais, considerado comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a utilização de simulacro, como quer fazer crer a defesa, além de ser desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via do habeas
corpus .
4. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, como no caso concreto. 5. Agravo regimental
desprovido .

(STJ -
AgRg
no HC: 761729 SP 2022/0243950-1, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2022
, grifos nossos
)
;

PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
1 .
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA
.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA
RELATORA.
2 .
LAUDOS QUE ATESTAM QUE ARMA
ENCONTRAVA-SE
DESMUNICIADA E INAPTA. CAUSA DE AUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.
3 .
ORDEM CONCEDIDA.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
n.º 961 .863/RS, alinhando-se à posição evidenciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova
. Ressalva do entendimento da
relatora .
2. Hipótese em que, constatado pelo auto de apreensão e pela perícia que a arma
encontrava-se
desmuniciada e inapta para o uso, é de se verificar a ausência da potencialidade lesividade do instrumento. Assim, ante o menor risco para o bem
jurídico "integridade
física", não deve incidir a causa de aumento relativa ao emprego de arma.
3 .
Ordem concedida.

(STJ - HC: 157889 SP 2009/0248225-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/08/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2012
, grifos nossos
)
.

Nesse contexto,
destaca-se o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº
1
, nos seguintes termos
:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios

(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Diante da comprovação, pelos elementos constantes dos autos, do efetivo emprego de arma de fogo na execução do roubo, afasto a tese defensiva de insubsistência da causa de aumento
prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

No que concerne à tese defensiva de reconhecimento da atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal),
verifico, após análise detida dos autos, que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos
— ocorridos em 27 de maio de 2021 —, sendo nascido em 31 de outubro de 2000, conforme Ficha de Identificação Pericial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (ID 307866407,
de 2º grau).
Tal circunstância impõe o reconhecimento judicial da atenuante da menoridade na 2ª fase da dosimetria da pena
(pena provisória).

Nesse mesmo sentido, a aplicação da atenuante da menoridade relativa no delito de roubo foi defendida pelo Ministério Público Estadual, em 1º grau, em suas contrarrazões (ID 307867484, de 2º grau), bem como pela Procuradoria-Geral de Justiça
, 2º grau
(ID 317534876, de 2º grau).

Dessa forma
, com base no ordenamento jurídico e inexistindo qualquer impugnação específica da Defensoria Pública na fase recursal,
considerando que a pena-base do crime de roubo majorado foi fixada pelo juízo
a quo
em 5 anos e 6 meses, procedo à redução de

1/6

em razão da atenuante da menoridade relativa
,
resultando na pena provisória
(2ª fase da dosimetria)
de

4 anos e 7 meses
. Sobre essa pena provisória
deve incidir

a majorante do emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), prevista na
fração legal de 2/3
,
alcançando-se a pena definitiva de

7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa,
em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, fixo-a definitivamente em 11 dias-multa, preservando-se a fração estabelecida na sentença
— 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No mais, a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem ao crime de roubo majorado mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e observando os princípios constitucionais aplicáveis,
notadamente:

o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos
e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal
.

C
om relação
à tese defensiva que pleiteia a aplicação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena
,

c
umpre destacar, que e
mbora a pena definitiva do crime de roubo majorado tenha sido fixada em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
—
patamar que, em regra, autorizaria o regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal)
—,
o caso concreto apresenta circunstâncias judiciais
desfavoráveis, expressamente reconhecidas pelo juízo sentenciante na
1º
fase da dosimetria

(pena base).

A
culpabilidade foi negativada pela premeditação

demonstrada nos autos, pois o réu permaneceu no interior da Drogaria
Farmax
observando o movimento e escolheu agir no encerramento do expediente.

Os
antecedentes também foram valorados negativamente
, diante da certidão de condenação definitiva constante do
SEEU n.º 1024100-81.2021.8.11.0002
, a qual, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes.

As
circunstâncias do crime igualmente se mostram gravíssimas
: o réu portando arma de fogo, rendeu o balconista, ameaçou e conduziu as vítimas até o cômodo interno, manteve-as sob intensa coação psicológica, acionou o gatilho da arma, aumentou o terror e o risco à integridade física.

Esse cenário ultrapassa a gravidade inerente ao tipo penal, revelando
periculosidade concreta
, o que autoriza
a fixação de regime mais rigoroso,
nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.
Tal conclusão harmoniza-se com a
Súmula
n°
400 do STJ (interpretação a
contrário
sensu)
e com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,

dentre os julgado
s
cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos
arts
. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso.
3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2021964 MS 2021/0376994-5
, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022
, grifos nossos
)
;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP).
PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes. 2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto.
No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 684215 SC 2021/0244123-2
, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, afasto a tese defensiva e mantenho o regime inicial fechado,
o qual se mostra proporcional e juridicamente adequado ao caso
concreto
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante
, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto, e em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO
da Apelação Criminal,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e:

I – ACOLHO
a preliminar de nulidade dos reconhecimentos pessoais
,
DECLARO
a nulidade do Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.143463 e do Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.143464
,
por violação ao artigo 226
do Código de Processo Penal
, e, por conseguinte,
DESCONSIDERO
ambos os atos do conjunto probatório
,

nos termos da Tese nº 1 do Tema nº 1.258 do STJ
.

Em decorrência disso,
REPUTO
igualmente inválidos os reconhecimentos judiciais realizados pela vítima imediata (direta) Felippe de Castro Leão e pela vítima mediata (indireta) Marcos
Luis
do Carmo Leão
,
conforme a Tese nº 3 do referido Tema.

Todavia,
a
nulidade dos reconhecimentos não compromete a persecução probatória, pois
subsiste prova independente e autônoma
apta a demonstrar a autoria do crime de roubo, produzida sob contraditório e plenamente válida,
o que impõe o regular prosseguimento do feito
, à luz da Tese nº 4 do Tema nº 1.258 do STJ
;

II –
RECONHEÇO
a
prescrição
da pretensão punitiva
retroativa quanto ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
, suscitada
em petição
autônoma

pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal
, e p
or conseguinte,
DECLARO
extinta a punibilidade
do réu quanto a esse delito, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal
;

III
–

ACOLHO
a tese defensiva de reconhecimento da atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal)
,

FIXO
a
pena definitiva pelo crime de roubo majorado em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 11 dias-multa
, preservada a fração fixada na sentença (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos)
, e
ESTABELEÇO

o regime inicial fechado
, diante da periculosidade concreta revelada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fulcro no artigo 33, § 3º, do Código Penal, na interpretação
contrario
sensu
da Súmula nº 400 do STJ e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no
AREsp
: 2021964 MS 2021/0376994-5 e
AgRg
no HC: 684215 SC 2021/0244123-2
).

No mais,
ressalvadas as alterações promovidas por esta decisão
, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025